Tribunal: CARF
Processo: 17437.720257/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17437.720257/2018-91
ACÓRDÃO
1202-002.202 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO GRANDE ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
MULTA QUALIFICADA. REQUISITOS.
Comprovado o intuito doloso consistente na escrituração contábil de
operação de compra e venda de imóvel como se não fosse geradora de
receita tributável, impõe-se a manutenção da multa qualificada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 135, III, CTN. ADMINISTRADOR.
ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI,
CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. CONDUTA DOLOSA. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DA FISCALIZAÇÃO.
Comprovado o ânimo doloso da conduta praticada e não tendo sido
contestada a forma da atribuição da responsabilidade tributária estatuída
no art. 135, inciso III do CTN, impõe-se a manutenção do coobrigado no
polo passivo da obrigação tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Fellipe Honório Rodrigues da Costa (relator) e André
Luís Ulrich Pinto, que davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Maurício Novaes Ferreira.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.202 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720257/2018-91
2
Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Redator designado

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 02-93.224 - 7a Turma da DRJ/BHE,
Sessão de 23 de maio de 2019 que, ao apreciar a impugnação apresentada, entendeu, por
unanimidade de votos, em julgá-la improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Contra a pessoa jurídica acima identificada, foram emitidos os Autos de Infração
de fls. 13 a 81, relativos aos anos-calendário 2015 a 2017, formalizando exigência
de crédito tributário no total de R$ 2.930.423,89, conforme detalhado na Tabela

As exigências decorrem da omissão de receitas da atividade, mais precisamente,
receita com a venda de imóveis adquiridos para revenda.
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.202 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720257/2018-91
3
RELATÓRIO DO PROCEDIMENTO FISCAL
Relatório do Procedimento Fiscal de fls. 02 a 11 permite extrair as seguintes
informações:
• A fiscalizada foi constituída como sociedade empresária limitada, em
08/10/2013, contando com os sócios LEONARDO DRUMOND VANZIM, CPF
726.041.150-34 (98% do capital social, administrador); CAROLINE DA CUNHA
VANZIN, CPF 023.047.740-24 (1% do capital social) e BRUNO DA CUNHA VANZIN,
CPF 033.312.980-69 (1% do capital social). Caroline e Bruno são menores de idade
e filhos do sócio administrador.
• O objeto social da fiscalizada é (i)a administração, compra, venda, locação e
sublocação de bens imóveis próprios; e (ii) a participação, sob qualquer forma, no
capital social de outras sociedades (fl. 117).
• Nos anos fiscalizados, a forma de tributação adotada foi a do Lucro Presumido,
com reconhecimento das receitas pelo regime de caixa, segundo informações
constantes das Escriturações Contábeis Fiscais - ECF apresentadas.
• Em 14/05/2014 adquiriu, pelo valor de R$ 9.282.000,00, um imóvel - faixa de
terras própria desmembrada de área maior [...] fechando o perímetro da área
com 2.960,40 m2 e área de 30,94ha - localizado na cidade de São Luís/MA,
matrícula no 3.202, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 2a Zona
daquela cidade (fls. 281 a 289).
• No dia seguinte, 15/05/2014, foi assinado Instrumento particular de
compromisso de compra e venda de imóvel com cláusula resolutiva, no qual
compromete-se a vender o imóvel à empresa Vanzin Serviços Aduaneiros S.A.
CNPJ 07.770.268/0001-51 [...] em caráter irrevogável e irretratável, pelo preço
certo e ajustado de R$ 11.447.800,00 [...], negócio que não chegou a ser
concretizado (fls. 294 a 304).
• Em 02/09/2015, efetuou a venda do referido imóvel à Companhia Operadora
Portuária de Itaqui - COPI (doravante referida como COPI), CNPJ 04.784.802/0001-
90, sediada na cidade de São Luis/MA, pelo valor ajustado de R$ 14.525.921,65,
conforme Escritura pública de compra e venda, sob condição resolutiva (fls. 305 a
311).
• O pagamento deveria ser realizado da seguinte forma: R$ 6.919.833,48 em uma
única parcela no prazo de até 65 dias da celebração do negócio e o restante em
12 parcelas de R$633.840,68, totalizando R$ 7.606.088,17 a serem pagas de
setembro/2015 até agosto/2016 (fl. 307).
• Os valores referentes à operação realizada com a COPI não constaram da
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) anos 2015 e 2016.
• Valores informados em Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais -
DCTF estão de acordo com os apurados na ECF.
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.202 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720257/2018-91
4
• Embora a fiscalizada tivesse como a atividade a compra e venda de imóveis e a
aquisição tenha se dado com a clara intenção de revenda (conforme compromisso
de compra e venda assinado no dia seguinte), o registro contábil, por ocasião da
aquisição, foi realizado em conta do ativo não circulante (1.2.20.5 - Terreno São
Luis - MA), ao invés de conta de estoques.
• Em 15/10/2015, a conta Terreno São Luis - MA apresentava saldo devedor no
valor de R$ 9.729.291,32 e a partir daí passou a receber lançamentos a crédito
com histórico “PROVISÃO DE VENDA - CLÁUSULA RESOLUTIVA COMPANHIA
OPERADORA DO ITAQUI REF. VENDA DO TERRENO DE SÃO LUIS - MA”, tendo
como contrapartidas devedoras as contas “1.1.10.200.2 - Banco Santander Brasil
S/A” e “1.1.10.100.1 - Banco do Brasil”. Os registros ocorreram dessa forma até
07/03/2016, quando o saldo da conta importava em R$ 190.060,58, devedor
(vide, por exemplo, fls. 148, 150, 209).
• Em 06/04/2016, foi efetuado um lançamento credor, com histórico “REC.
EMPRÉSTIMO CFE COMPROVANTE”, que zerou o saldo da conta, tendo como
contrapartida a conta “1.1.10.200.2 - Banco Santander”. Nessa mesma data,
começaram os registros na conta “2.3.20.100.1 - Reservas para integralização de
capital”, a crédito, com históricos “REC. EMPRÉSTIMO CFE COMPROVANTE”. Os
lançamentos a débito estão registrados nas contas de bancos acima mencionadas.
• As informações acima foram confrontadas com a contabilidade da COPI e
verificou-se que o registro da aquisição do imóvel se deu na conta “10320010001
- Terrenos”, pelo valor de R$ 14.525.921,65, tendo como contrapartida a conta de
passivo circulante “20120020001 - Prestadores de Serviços”. Os pagamentos
efetuados à fiscalizada (que ocorreram até 12/05/2017) foram registrados a
débito da conta de passivo circulante, tendo com contrapartidas as contas bancos
“10110020015 - Banco do Brasil - AG S J Ribamar”, “10110020008 - Banco do
Brasil S.A - AG BHTE” e “10110020014 - Caixa Econômica Federal (AG Tropical)”.
• Cientificada das verificações acima e intimada a apresentar documentos e
esclarecimentos, inclusive no tocante à troca de critério no registro dos
recebimentos relativos à operação de venda do imóvel (fls. 312 a 316), a
interessada se manifestou acerca da não tributação da operação (fl. 322). A
autoridade lançadora destaca (fls. 05 e 06):
3.23 [...] transcreveremos alguns pontos que dão a idéia central do
entendimento da fiscalizada: "Foi celebrado em 04/09/2015 Escritura
Pública de Compra e Venda sob Condição Resolutiva entre as partes (...)
Conforme natureza do contrato celebrado, a transação somente será
resolvida e irretratável após atendimento das cláusulas a serem atendidas
pela parte compradora, neste caso, o pagamento total das parcelas (...)
Ocorre que houveram diversos atrasos de pagamento e/ou pagamentos
com valor menor do que a parcela prevista em contrato (...) atrasos
geraram discussão quanto ao pagamento de multas e juros
contratualmente previstos (...) Caso todos os pagamentos, inclusive com
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.202 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720257/2018-91
5
multas e juros contratuais, não forem efetuados, o vendedor poderá
desfazer o negócio e continuar como proprietário do imóvel (...) Assim,
enquanto não for emitido o Termo de Quitação (...) o negócio poderá ser
desfeito (...)".
3.24 Esclarece ainda que "Para agravar a situação, foi aberto inquérito para
investigar possível dano a comunidade vizinha ao terreno devido obras de
terraplanagem realizadas pelo comprador no referido imóvel. Sendo que
será provável um ajuizamento de ação para reparação de danos materiais
aos moradores de tal comunidade (...) Como o imóvel ainda está registrado
em nome da Rio Grande Administração Imobiliária, a mesma será parte no
processo e poderá ser condenada a pagamentos que não são de sua
responsabilidade".
3.25 Finaliza informando que "está em discussão entre as partes se o
contrato de compra e venda será resolvido ou desfeito, sendo que o
desfecho mais provável para essa situação é a dissolução do negócio (...)".

• Relativamente à troca do critério no registro dos recebimentos da operação de
venda do imóvel, informou que [...] devido a venda do imóvel ter sido efetuada
com cláusula resolutiva, ou seja, a efetiva venda ainda não está finalizada, por
esse motivo o critério de recebimento foi alterado e o valor ainda não foi
oferecido à tributação (fl. 334).
• Intimada a informar se ingressou, em juízo, contra a adquirente do imóvel, pelo
inadimplemento das parcelas, solicitando a resolução do contrato, exigência de
pagamentos ou indenizações por perdas e danos (fls. 368 a 371), respondeu que
não o fez e somente o faria após se extinguirem todas e quaisquer possibilidades
(fl. 385).
• Pagamentos efetuados pela COPI em 11 e 12 de maio de 2017 (R$ 466.864,88 e
R$ 300.000,00, respectivamente) não possuem correspondência na conta
2.3.20.100.1 -
Reservas para integralização de capital”, mas ficou comprovado, mediante
diligências, que se referem à venda do imóvel matrícula 3.202, como
contabilizado pela COPI.
• Assim, concluiu-se que a adquirente do imóvel, COPI, embora não tenha
cumprido conforme combinado na escritura, pagou, efetivamente, à fiscalizada, a
quantia total de R$15.921.147,34, no período compreendido entre novembro de
2015 a maio de 2017 (fl. 08), superando o valor do contrato, em virtude da
incidência de juros pelo pagamento em atraso.
• Destacando o disposto no CTN, art. 116, inc. II e 117, inc. II1 , a autoridade
lançadora registrou que o fato gerador ocorreu e que as receitas decorrentes da
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.202 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720257/2018-91
6
venda do referido imóvel não foram oferecidas à tributação. Assim, lavrou os
autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
• A multa de ofício, conforme exposto às fls. 09 e 10, foi qualificada (150%), pois:
4.11 [...] a fiscalizada incorreu na hipótese prevista no art 1°, inciso II, da Lei
n° 8.137/1990 que tem a seguinte redação: "Art 1° Constitui crime contra a
ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e
qualquer acessório, mediante as seguintes condutas (...) II - fraudar a
fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação
de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal" (grifou-
se).
4.12 Ainda o art 71 da Lei no 4.502/64 define: “Sonegação é toda ação ou
omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária: I – da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais. (grifou-se)”.
• foi formalizado o processo de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) no
16641-720.075/2018-32 (apenso, fl. 1.351).

• O sócio administrador da fiscalizada, Leonardo Drumond Vanzin, CPF
726.041.150-34, foi considerado responsável solidário pelos créditos tributários
constituídos neste processo, conforme determina o CTN, art 135, inciso III, uma
vez que (fl. 10):
5.1 Os fatos narrados tornam evidente que a administração da empresa,
não tributando operação que gerou um volume bastante expressivo de
receitas, se comparadas com as declaradas, e ao utilizar-se de manobras
contábeis para encobrir a ocorrência do fato gerador do imposto, praticou
atos que infringiram a legislação tributária.
CIÊNCIA DOS LANÇAMENTOS
A interessada e Leonardo Drumond Vanzin tiveram ciência dos lançamentos em
16/11/2018, sexta-feira, conforme Aviso de Recebimento (AR) de fls. 1.357 e
1.362, respectivamente.
IMPUGNAÇÃO
A interessada e o responsável solidário, Leonardo Drumond Vanzin,
apresentaram, conjuntamente, a impugnação de fls. 1.366 a 1.404, instruída com
os documentos de fls. 1.405 a 1.425, em 17/12/2018 (fl. 1.363).
Após recapitularem os fatos, afirmam que a contribuinte concorda com o imposto
e contribuições apurados pela autoridade lançadora, de forma que recolheu os
valores correspondentes ao principal e aos juros exigidos a título de IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS, conforme cópias de DARF anexas (fls. 1.416 a 1.423).
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.202 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720257/2018-91
7
Por outro lado, contestam o vínculo de solidariedade e a imposição de multa
qualificada.
Defendem que a multa aplicada é ilegal e inconstitucional, por desrespeito aos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade (Lei 9.784/1999, art. 2o) e vedação
ao confisco.
Afirmam que a impugnante nunca teve intenção velada de não pagar os tributos
incidentes sobre a venda do imóvel em comento e que após o acerto das
pendências entre as partes, com a emissão da Carta Conforto pela COPI, recolheu
os tributos devidos, ficando afastada a presunção de ilícito tributário.
Frisam que o pagamento do principal e acessórios extingue a punibilidade da
pessoa física ou da jurídica (Lei 9.249/1995, art. 34).
Asseveram que, durante a fiscalização, apresentaram todos os documentos e
informações solicitados e que não houve qualquer omissão de receita ou
manipulação de informações contábeis visando ludibriar o Fisco. No caso, ocorreu
mero erro do contador ao escriturar parte dos valores recebidos pela venda do
imóvel a COPI como “reserva para integralização de capital”, pois entendera,
erroneamente, uma vez que o preço da venda já estava pago, que o excedente de
juros, correção e multa poderiam ser lançados de outro modo.
Entretanto, os referidos valores seriam tributados de uma forma ou de outra, não
se podendo falar em prejuízos ao Erário.
Protestam pela redução da multa ao percentual de 75% (Lei 9.430/1996, art. 44,
inc. I), caso alguma multa seja mantida, ou, alternativamente, se o entendimento
for diverso, pleiteiam sua limitação a 100%.
Solicitam a exclusão do sócio administrador como responsável solidário, pois a
empresa e seu administrador não cometeram qualquer irregularidade, não
omitiram informações e nem manipularam o conteúdo dos livros fiscais para não
pagarem o tributo devido sobre a venda do imóvel.
Entendem que deve haver a suspensão da RFFP, seja pelo pagamento do principal
e juros, seja pelo fato de o crédito tributário ainda não ter sido definitivamente
constituído.
Pedem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão até o seu
julgamento definitivo.
Aduzem que, após o pagamento do principal e dos juros, não mais se justifica o
arrolamento de bens, pois o débito em litígio não supera R$ 2.000.000,00, como
preceitua os arts. 64, 64-A e 65 da Lei 9.532/1997.
Invocam, ao longo da impugnação, posições doutrinárias e jurisprudenciais para
robustecerem seus argumentos.
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.202 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720257/2018-91
8
Resumem, ao final, os pedidos formulados e acrescentam protesto por concessão
de prazo para complementar documentos e informações, caso necessários, para o
exercício regular da ampla defesa e do contraditório.

A 7a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação, com a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o sujeito
passivo concorda ou contra a qual não se manifesta expressamente, ocorrendo a
preclusão do direito à sua contestação em momento posterior.
MULTA DE OFÍCIO. HIPÓTESE DE SONEGAÇÃO. QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA.
Comprovada a ocorrência de sonegação, hipótese prevista no art. 71 da Lei no
4.502/1964, deve ocorrer a qualificação da multa de ofício.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR.
Comprovado, nos autos, a sonegação, cabível a responsabilização solidária do
administrador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente RIO GRANDE
ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA. e LEONARDO DRUMOND VANZIN apresentaram em mesmo
documento, o Recurso Voluntário (e-fls. 1462/1501) pugnando pelo seu provimento nos seguintes
termos:

VII. Dos requerimentos
Face ao exposto, requer:
a) seja recebida o presente recurso na forma do art. 33 do Decreto 70.235/1972,
sendo atribuído efeito suspensivo ao mesmo nos termos do artigo 151, III do CTN
c/c artigo 7o, V e 21 da Portaria 10.875/2007 da RFB, com encaminhamento dos
autos para julgamento pelo julgador competente do Conselho Administrativo de
Recursos Fisciais;
b) seja suspensa a Representação Fiscal para Fins Penais no 16641-720.075/2018-
32, até o julgamento definitivo do presente processo administrativo, forte na
fundamentação acima;
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.202 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720257/2018-91
9
c) seja PROVIDO o presente recurso voluntário em todos os seus termos,
reformando-se a decisão proferida pela 7a Turma da DRJ/BH, com a consequente
revogação/improcedência dos Autos de Infração e do Lançamento de Ofício de
IRPJ, CSLL, PIS e CONFINS, declarando a insubsistência e inexigibilidade da quantia
de R$ 2.878.511,09, pois comprovado o pagamento do principal e dos juros; bem
como para que:
c.1) seja excluída a multa aplicada, reconhecendo que quitados os tributos
devidos pelos RECORRENTES; sendo outro o entendimento, seja excluída a multa
qualificada e, ou seja limitado o percentual da multa em 75% ou 100%, de acordo
com entendimento do Supremo Tribunal Federal; e, ainda, seja reduzida a multa
em 50% ante o comprovado pagamento do principal e dos juros na forma da
legislação.;
c.2) seja determinada a exclusão da responsabilidade do sócio administrador por
ausência ilícito tributário, com a baixa e extinção da Representação Fiscal para
Fins Penais no 16641-720.075/2018-32;
c.3) seja determinada a extinção dos arrolamentos de bens 11040.721738/2018-
91 e 11040.721739/2018-36, pois o valor da multa aqui discutida não supera o
valor previsto nos artigos 64, 64-A e 65 da Lei 9.532/97;
d) e, por fim, a juntada dos documentos anexos que instruem o presente, pois
superveniente a apresentação da impugnação, na forma do art. 57, §4o, incisos I a
III do Decreto 7.574/2011, que os RECORRENTES entenderem necessários para o
exercício regular da ampla defesa e do contraditório.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que a recorrente RIO GRANDE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA
LTDA. e LEONARDO DRUMOND VANZIN apresentaram em mesmo documento, o Recurso
Voluntário (e-fls. 1462/1501) tempestivo, portanto, dele conheço.

Fl. 1569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.202 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720257/2018-91
10
MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, conforme relatório, trata-se de Autos de Infração
contra a pessoa jurídica fls. 13 a 81, relativos aos anos-calendário 2015 a 2017, formalizando
exigência de crédito tributário no total de R$ 2.930.423,89, decorrente da omissão de receitas da
atividade, mais precisamente, receita com a venda de imóveis adquiridos para revenda (conforme
compromisso de compra e venda assinado no dia seguinte).
O registro contábil, por ocasião da aquisição, foi realizado em conta do ativo não
circulante (1.2.20.5 - Terreno São Luis - MA), ao invés de conta de estoques, no que diz respeito a
aquisição do imóvel descrito por faixa de terras própria desmembrada de área maior [...] fechando
o perímetro da área com 2.960,40 m2 e área de 30,94ha - localizado na cidade de São Luís/MA,
matrícula no 3.202, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 2a Zona daquela cidade (fls.
281 a 289).
Destaca-se ainda que o sócio administrador da fiscalizada, Leonardo Drumond
Vanzin, foi considerado responsável solidário pelos créditos tributários constituídos neste
processo, conforme determina o CTN, art. 135, inciso III.
A multa de ofício, conforme exposto às fls. 09 e 10, foi qualificada (150%), pois:
4.11 [...] a fiscalizada incorreu na hipótese prevista no art 1°, inciso II, da Lei n°
8.137/1990 que tem a seguinte redação: "Art 1° Constitui crime contra a ordem
tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório,
mediante as seguintes condutas (...) II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo
elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento
ou livro exigido pela lei fiscal" (grifou-se).
4.12 Ainda o art 71 da Lei no 4.502/64 define: “Sonegação é toda ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária: I – da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais. (grifou-
se)”.

Apenas para ilustrar a sucessão cronológica dos eventos que culminaram na
autuação aqui analisada, reproduzo os tópicos descritivos do relatório:
• Em 14/05/2014 adquiriu, pelo valor de R$ 9.282.000,00, um imóvel - faixa de
terras própria desmembrada de área maior [...] fechando o perímetro da área
com 2.960,40 m2 e área de 30,94ha - localizado na cidade de São Luís/MA,
matrícula no 3.202, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 2a Zona
daquela cidade (fls. 281 a 289).
• No dia seguinte, 15/05/2014, foi assinado Instrumento particular de
compromisso de compra e venda de imóvel com cláusula resolutiva, no qual
compromete-se a vender o imóvel à empresa Vanzin Serviços Aduaneiros S.A.
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.202 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720257/2018-91
11
CNPJ 07.770.268/0001-51 [...] em caráter irrevogável e irretratável, pelo preço
certo e ajustado de R$ 11.447.800,00 [...], negócio que não chegou a ser
concretizado (fls. 294 a 304).
• Em 02/09/2015, efetuou a venda do referido imóvel à Companhia Operadora
Portuária de Itaqui - COPI (doravante referida como COPI), CNPJ 04.784.802/0001-
90, sediada na cidade de São Luis/MA, pelo valor ajustado de R$ 14.525.921,65,
conforme Escritura pública de compra e venda, sob condição resolutiva (fls. 305 a
311).
• O pagamento deveria ser realizado da seguinte forma: R$ 6.919.833,48 em uma
única parcela no prazo de até 65 dias da celebração do negócio e o restante em
12 parcelas de R$633.840,68, totalizando R$ 7.606.088,17 a serem pagas de
setembro/2015 até agosto/2016 (fl. 307).
• Os valores referentes à operação realizada com a COPI não constaram da
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) anos 2015 e 2016.
• Valores informados em Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais -
DCTF estão de acordo com os apurados na ECF.
• Embora a fiscalizada tivesse como a atividade a compra e venda de imóveis e a
aquisição tenha se dado com a clara intenção de revenda (conforme compromisso
de compra e venda assinado no dia seguinte), o registro contábil, por ocasião da
aquisição, foi realizado em conta do ativo não circulante (1.2.20.5 - Terreno São
Luis - MA), ao invés de conta de estoques.
• Em 15/10/2015, a conta Terreno São Luis - MA apresentava saldo devedor no
valor de R$ 9.729.291,32 e a partir daí passou a receber lançamentos a crédito
com histórico “PROVISÃO DE VENDA - CLÁUSULA RESOLUTIVA COMPANHIA
OPERADORA DO ITAQUI REF. VENDA DO TERRENO DE SÃO LUIS - MA”, tendo
como contrapartidas devedoras as contas “1.1.10.200.2 - Banco Santander Brasil
S/A” e “1.1.10.100.1 - Banco do Brasil”. Os registros ocorreram dessa forma até
07/03/2016, quando o saldo da conta importava em R$ 190.060,58, devedor
(vide, por exemplo, fls. 148, 150, 209).
• Em 06/04/2016, foi efetuado um lançamento credor, com histórico “REC.
EMPRÉSTIMO CFE COMPROVANTE”, que zerou o saldo da conta, tendo como
contrapartida a conta “1.1.10.200.2 - Banco Santander”. Nessa mesma data,
começaram os registros na conta “2.3.20.100.1 - Reservas para integralização de
capital”, a crédito, com históricos “REC. EMPRÉSTIMO CFE COMPROVANTE”. Os
lançamentos a débito estão registrados nas contas de bancos acima mencionadas.
• As informações acima foram confrontadas com a contabilidade da COPI e
verificou-se que o registro da aquisição do imóvel se deu na conta “10320010001
- Terrenos”, pelo valor de R$ 14.525.921,65, tendo como contrapartida a conta de
passivo circulante “20120020001 - Prestadores de Serviços”. Os pagamentos
efetuados à fiscalizada (que ocorreram até 12/05/2017) foram registrados a
débito da conta de passivo circulante, tendo com contrapartidas as contas bancos
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.202 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720257/2018-91
12
“10110020015 - Banco do Brasil - AG S J Ribamar”, “10110020008 - Banco do
Brasil S.A - AG BHTE” e “10110020014 - Caixa Econômica Federal (AG Tropical)”.
• Cientificada das verificações acima e intimada a apresentar documentos e
esclarecimentos, inclusive no tocante à troca de critério no registro dos
recebimentos relativos à operação de venda do imóvel (fls. 312 a 316), a
interessada se manifestou acerca da não tributação da operação (fl. 322). A
autoridade lançadora destaca (fls. 05 e 06):
(...)
• Relativamente à troca do critério no registro dos recebimentos da operação de
venda do imóvel, informou que [...] devido a venda do imóvel ter sido efetuada
com cláusula resolutiva, ou seja, a efetiva venda ainda não está finalizada, por
esse motivo o critério de recebimento foi alterado e o valor ainda não foi
oferecido à tributação (fl. 334).
• Intimada a informar se ingressou, em juízo, contra a adquirente do imóvel, pelo
inadimplemento das parcelas, solicitando a resolução do contrato, exigência de
pagamentos ou indenizações por perdas e danos (fls. 368 a 371), respondeu que
não o fez e somente o faria após se extinguirem todas e quaisquer possibilidades
(fl. 385).
• Pagamentos efetuados pela COPI em 11 e 12 de maio de 2017 (R$ 466.864,88 e
R$ 300.000,00, respectivamente) não possuem correspondência na conta
2.3.20.100.1 - Reservas para integralização de capital”, mas ficou comprovado,
mediante diligências, que se referem à venda do imóvel matrícula 3.202, como
contabilizado pela COPI.
• Assim, concluiu-se que a adquirente do imóvel, COPI, embora não tenha
cumprido conforme combinado na escritura, pagou, efetivamente, à fiscalizada, a
quantia total de R$15.921.147,34, no período compreendido entre novembro de
2015 a maio de 2017 (fl. 08), superando o valor do contrato, em virtude da
incidência de juros pelo pagamento em atraso.

Nesse contexto, a recorrente informou em sua impugnação que dada as condições
e nuances em que fora realizado o negócio jurídico analisado, bem como em função do
parcelamento realizado pela adquirente sobre o imóvel em questão, e, [...] devido a venda do imóvel
ter sido efetuada com cláusula resolutiva, ou seja, a efetiva venda ainda não está finalizada, por esse
motivo o critério de recebimento foi alterado e o valor ainda não foi oferecido à tributação (fl. 334).
Por outro lado, conforme informado pelo contribuinte, ele efetuou o pagamento
do principal e dos juros, pugnando pela improcedência dos mesmos, razão pela qual pugnou pela
improcedência do lançamento com o consequente afastamento da multa qualificada aplicada aos
RECORRENTES, sustentando que em momento algum foram prestadas informações falsas com o
intuito de sonegar impostos e contribuições incidentes sobre a venda do imóvel de matrícula no
3202.
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.202 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720257/2018-91
13
Sendo assim, conforme já mencionado na decisão recorrida restou consignado na
impugnação, houve expressa concordância com as exigências relativas à principal e juros de mora.
Assim, tais matérias configuram-se não litigiosas (Decreto 70.235/1972, art. 17) ficando precluso o
direito à correspondente discussão em momento posterior, o recorrente afirma que concordou
com valor do imposto e contribuições apuradas pelo Auditor Fiscal, procedeu o recolhimento do
principal e dos juros do IRPJ, CSLL, PIS e CONFINS, conforme se observa das guias e comprovantes
de pagamento que foram anexadas as fls. 1.416 e 1423.
Portanto, cabe, ainda, à autoridade preparadora verificar se houve o correto cálculo
referente às parcelas recolhidas (principal e juros) e, caso apure insuficiência de pagamento,
deverá promover a imediata cobrança decorrente.
Assim, remanesce os seguintes pontos controvertidos a serem analisados no
presente voto contestados no Recurso Voluntário:
 Manutenção da multa qualificada e alegação de seu caráter confiscatório;
 Possibilidade de Redução da multa para 75% nos termos do art. 44, I da Lei
9430/96;
 Limitação da multa ao percentual de 100%;
 Alegação de exclusão do sócio administrador como responsável solidário.

No que diz respeito a alegação referente a suspensão da Representação Fiscal para
Fins Penais, a própria decisão recorrida já se pronunciou no sentido de que discussões relativas ao
processo de representação fiscal para fins penais (RFFP), extrapolam a competência do Colegiado,
conforme estabelece a Súmula CARF no 28, vinculante (Portaria MF no 383/2010):
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Dessa forma nada a enfrentar em relação discussões relativas ao processo de
representação fiscal para fins penais (RFFP), e passo análise dos pontos controvertidos acima
identificados de forma separada.

DA MULTA QUALIFICADA
Em relação ao agravamento da multa, as justificativas apresentadas pelo relatório
fiscal e mantidas pelo Acórdão se deu basicamente pelo fato de que embora a atividade da
autuada englobasse a compra e venda de imóveis e o imóvel tivesse sido adquirido com a clara
intenção de revenda, a interessada deixou de registrá-lo em conta de estoque, incluindo-o em
conta do ativo não circulante nos seguintes termos:

Fl. 1573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.202 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720257/2018-91
14
(...) Entretanto, como destacou a autoridade lançadora e já foi relatado, embora a
atividade da autuada englobasse a compra e venda de imóveis e o imóvel tivesse
sido adquirido com a clara intenção de revenda (compromisso de venda
formulado no dia seguinte ao da compra, fls. 281 a 289 e 294 a 301), a interessada
deixou de registrá-lo em conta de estoque, incluindo-o em conta do ativo não
circulante (1.2.20.5 - Terreno São Luís - MA).
Os valores decorrentes da venda realizada para a COPI (fls. 304 a 311), recebidos
até 07/03/2016, foram registrados na escrituração contábil como “provisão de
venda” (ao invés do efetivo recebimento de receitas) e, após zerar o saldo
devedor da conta 1.2.20.5
(em 06/04/2016 com lançamento credor de histórico “REC. EMPRÉSTIMO CFE
COMPROVANTE”), passaram a ser registrados na conta “2.3.20.100.1 - Reservas
para integralização de capital”, a crédito, com históricos de empréstimos (fls. 148,
150, 201, 204, 206, 209, 211, entre outras), demonstrando clara manobra de
ocultação da ocorrência do fato gerador.
(...)Quanto à alegação de que, no caso, teria ocorrido mero erro do contador ao
escriturar parte dos valores recebidos pela venda o imóvel a COPI como “reserva
para integralização de capital”, pois entendera, erroneamente, uma vez que o
preço da venda já estava pago, que o excedente de juros, correção e multa
poderiam ser lançados de outro modo, essa não se sustenta, pois nenhuma
parcela recebida pela venda foi, espontaneamente, oferecida à tributação.
Inclusive os valores recebidos em 11 e 12 maio de 2017, no total de R$
766.864,88, sequer foram registrados na contabilidade.
(...)No tocante à alegação de ausência de prejuízo ao erário também é
equivocada, pois além de não ter sido satisfeita a obrigação tributária a tempo e a
hora, como era devida, retardando o ingresso de recursos necessários ao
funcionamento da máquina administrativa, a omissão da autuada acabou por
exigir um lançamento de ofício, tornado litigioso, absorvendo recursos humanos
que poderiam estar alocados na execução de outras atividades, acarretando
prejuízos para toda a coletividade.
Relativamente à tese de que estaria afastada a presunção de ilícito, pois a
autuada teria promovido o recolhimento dos tributos devidos após a emissão da
Carta Conforto pela COPI, solucionando pendências que justificariam a não
tributação dos valores recebidos em momento anterior, trata-se de equívoco,
pois, como bem expôs a autoridade lançadora, por força do estabelecido no CTN,
art. 116, II e art. 117, inc. II, para fins tributários, a venda estava perfeita e
acabada desde a celebração do negócio. Assim, tão logo foram recebidas as
parcelas decorrentes da venda, teriam que ter sido oferecidas à tributação, o que
não ocorreu, fato inconteste, uma vez que a autuada acata os cálculos do
principal lançado.
(...)Neste contexto, correta a qualificação da multa de ofício, a qual se efetivou em
conformidade com o disposto na Lei 9.430/1996, art. 44, §1o, uma vez que se
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.202 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720257/2018-91
15
verificou a prática de sonegação, nos moldes estabelecidos na Lei 4.502/1964, o
art. 71.

No entanto, ainda que tenha havido equívoco no registro contábil, tendo em vista
que foram registrados na escrituração contábil como “provisão de venda” (ao invés do efetivo
recebimento de receitas), não se pode perder de vista que basicamente o lançamento em questão
foi feito a partir da contabilidade do Recorrente, obtida a partir dos valores declarados pelo
próprio contribuinte, e, aos olhos deste relator a sonegação exige prova de conduta adicional e
diversa daquela que ensejou o lançamento do tributo, e, no caso em tela, ao que parece, não se
vislumbra a conduta adicional necessária para atrair a qualificação da reprimenda característico da
sonegação intencional legalmente descrita.
A jurisprudência deste Carf é firme no sentido de que a aplicação da multa
qualificada, exige conduta caracterizada por sonegação, fraude ou conluio; ou seja, conduta
adicional e diversa daquela que ensejou o lançamento do tributo. Tal conduta deve ser provada, e
não presumida, por meio de elementos caracterizadores como documentos inidôneos,
interposição de pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além disso, a conduta deve estar
descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e
a ampla defesa.
Note-se que a Lei n. 14.689/23 positivou tal exigência no parágrafo §1o- C do art. 44
da Lei n° 9430/96 ao determinar que a qualificação da multa majorada não se aplica quando não
restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa de sonegação, fraude ou
conluio.
Nessa linha de pensamento, a inteligência das Súmulas Carf n. 14, 25 e 34
demonstram que para qualificar a multa em 100% (até então 150%) não basta a simples omissão
de receita ou rendimentos, faz-se necessária a comprovação de uma conduta qualificada
(sonegação, fraude ou conluio); e no caso de qualificação de 150%, com o advento da Lei n.
14.689/23, exige-se além da conduta qualificada a reincidência, conforme elencado acima. Veja-
se:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010)

Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.202 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720257/2018-91
16
A meu ver, o contribuinte não praticou conduta dolosa que visou a impedir ou
retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, razão pela qual entendo
por afastar o agravamento da multa.

DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA (Leonardo Drumond Vanzin)

Em relação a análise da responsabilidade tributária do Sr. Leonardo Drumond
Vanzin foi considerado responsável solidário pelos créditos tributários constituídos neste
processo, conforme determina o CTN, art. 135, inciso III, uma vez que (fl. 10):

5.1 Os fatos narrados tornam evidente que a administração da empresa, não
tributando operação que gerou um volume bastante expressivo de receitas, se
comparadas com as declaradas, e ao utilizar-se de manobras contábeis para
encobrir a ocorrência do fato gerador do imposto, praticou atos que infringiram a
legislação tributária.

Na impugnação e no recurso voluntário a contribuinte reclama que não cometeu
qualquer irregularidade, não omitiu informações, nem manipulou o conteúdo dos livros ficais para
não pagar o imposto devido sobre a venda de bem imóvel, bem como a ausência da identificação
do dolo específico do ilícito tributário, portanto, não houve a delimitação específica dos atos que
ensejariam a sua responsabilidade solidária, uma vez que a autoridade fiscal havia se utilizado de
bases genéricas para transcender a responsabilidade da pessoa jurídica para a pessoa física, o fez
sinteticamente nos seguintes termos:

Veja-se, que a RECORRENTE respondeu a todas as intimações enviadas pelo
Auditor Fiscal durante o procedimento, tendo sempre colaborado e apresentado
os devidos esclarecimentos sempre de acordo com os documentos enviados com
a resposta à intimação.
Nunca se furtou ou omitiu qualquer informação da Autoridade Fiscal, pelo
contrário, deixou claro os motivos que levaram a ainda não ter oferecido para
tributação os valores percebidos com a venda de bem imóvel para COPI.
A RECORRENTE não omitiu qualquer receita, tudo se encontra devidamente
registrado nos Livros Fiscais e estão de acordo com as entradas e saída em seu
caixa.
A escrituração de parte dos valores recebidos com venda do bem como “Reserva
para integralização de capital” em nada influenciou na tributação para o caso em
tela e não configura manobra, já que todos os valores recebidos da COPI pela
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.202 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720257/2018-91
17
venda do imóvel foram considerados como receita, motivo pelo qual a
RECORRENTE concordou com o valor do principal e juros apurados pelo AUDITOR
FISCAL e procedeu o seu recolhimento, conforme guias de fls. 1.416/1.423. A
referida escrituração diferente dos demais valores trata-se de erro da antiga
contadora da empresa.
(...)Erro este completamente escusável, ainda mais quando os valores foram
tributados e pagos.
Os mesmos valores apurados pelo AUDITOR FISCAL seriam objeto de tributação
no momento oportuno, o que amplamente noticiado pela RECORRENTE durante o
relatório fiscal. O que efetivamente ocorreu após a emissão da Carta Conforto
(03.12.2018) e Termo de Quitação (17.12.2018) pela COPI e Rio Grande,
respectivamente.
(...)Em momento algum existiu a intensão de lesar o Fisco, pelo contrário, nas
respostas as intimações a RECORRENTE deixou claro que ainda não havia levado a
tributação os valores recebidos com a venda do bem imóvel, pois pendia de
execução cláusula resolutiva do contrato de compra e venda com COPI.
Mesmo que ainda não excluída a RECORRENTE dos autos da Ação Civil Pública no
0800562-90.2018.8.10.0001, a COPI no dia 03.12.2018 enviou a RECORRENTE a
CARTA CONFORTO, assumindo a responsabilidade por toda e qualquer obrigação
ou condenação pecuniária advinda da referida demanda judicial.
A COPI relutou em assumir toda e qualquer responsabilidade anteriormente, pois
apesar de estar na posse do terreno e ter pago o preço, mesmo que fora dos
prazos ajustados, a referida demanda poderia inviabilizar a continuidade do
negócio e, diante disso, também tinha interesse em desfazê-lo se fosse o caso,
devolvendo o imóvel para RECORRENTE e se ressarcindo dos valores pagos
excluídas a multa contratual e eventuais perdas e danos.
Contudo, depois de várias tratativas, passando a entender pela viabilidade do
negócio, acabou fornecendo o documento acima indicado para RECORRENTE
(Carta Conforto), motivo pelo qual esta efetuou o recolhimento do imposto e das
contribuições sociais devidas na forma da legislação tributária e apontada no
lançamento por concordar com os valores apurados a título de principal e juros.
Após analisar os fatos e fundamentos suscitados pela parte, entendo que assiste
razão ao contribuinte, a autoridade fiscal para além de atribuir a condição de sócio administrador
do Sr. Leonardo Drumond Vanzin, não especificou ou delimitou os fatos que ensejaram a
atribuição de sua responsabilidade, é fato que o Acórdão imprime valoração própria para a
manutenção da atribuição da responsabilidade reclamada, no entanto, era preciso que tais
asserções fossem parte do conteúdo descritivo na fase originária do processo, garantido a
possibilidade do contribuinte contrapor também na origem os fatos que lhe eram desfavoráveis.
Nesse sentido, entendo correto o entendimento de que a autoridade fiscal deveria
ter trazido a exposição dos motivos que determinaram a prática do ato, e que além da indicação
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.202 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720257/2018-91
18
do texto de lei que autorizaria a sua edição, a descrição dos fatos que permitiriam a aplicação ao
caso da norma legal, o que não teria restado configurado no caso concreto, pois a decisão teria se
limitado a determinar que a suposta infração as normas contábeis por si já se caracterizariam a
infração de sonegação fiscal.
Destaca-se que este relator compartilha do entendimento de que a atribuição de
responsabilidade a terceiros enseja à autoridade fiscal o dever de demonstrar que a obrigação
tributária é resultante da efetiva participação do administrador da pessoa jurídica nas infrações
tributárias com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.
Nessa esteira, não basta estar investido no encargo de administrador da pessoa
jurídica por si só quando da infração tributária para se atribuir a responsabilidade tributária, uma
vez que a aplicação da norma neste caso não é um critério objetivo, porquanto não se pode
presumir a atuação dolosa do administrador, de modo que se impõe a exclusão da
responsabilidade do sócio administradora no presente caso concreto.
Apenas para ilustrar o entendimento aqui esposado, transcrevo a ementa do
Acórdão no 1301-006.443 que segue a mesma linha da presente decisão:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2010, 2011
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 135, III, CTN. ADMINISTRADOR. ATOS
PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO
SOCIAL OU ESTATUTO. CONDUTA DOLOSA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
FISCALIZAÇÃO.
Compete ao fiscal no momento da lavratura do auto de infração a demonstração
inequívoca da conduta dolosa do administrador, quer dizer, dos atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, hábeis a
ensejar a responsabilidade tributária, nos termos do artigo 135, III, do CTN, não
sendo a simples condição de administrador da sociedade, ao tempo da infração
tributária, suficiente para a responsabilização.
MULTA QUALIFICADA. NÃO PAGAMENTO DE TRIBUTO. DCTF ZERADA. FRAUDE.
SONEGAÇÃO. DOLO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Uma vez ausente a figura do dolo, a multa qualificada deve ser afastada. O não
pagamento de tributo, a não apresentação de declaração ou a apresentação de
declaração inexata, por si só, não revelam condutas dolosas. Tratam-se, na
verdade, de situações típicas que ensejam a aplicação da multa de ofício de 75%
(e não 150%), nos termos do artigo 44, I, da Lei no 9.430/1996.

Portanto, além de provar a prática de atos ilícitos pela pessoa jurídica, é ainda
necessário provar a participação do responsável solidário na prática desses atos, para viabilizar a
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.202 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720257/2018-91
19
sua responsabilização através da individualização da conduta. É o que se entende da interpretação
do art. 135 do CTN, verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

Nesses termos, dou provimento ao Recurso Voluntário para afastar a
responsabilidade tributária do Sr. Leonardo Drumond Vanzin.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, dou-lhe provimento
para afastar a qualificação da multa e afastar a responsabilidade solidária do Sr. Leonardo
Drumond Vanzin.
Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
O Ilustre Conselheiro Relator entende que não está demonstrado o dolo da conduta
para que seja justificada a qualificação da multa de ofício. Penso que o Relatório Fiscal (RF, fls. 2 A
11) foi suficientemente fundamentado para a exigência da multa qualificada.
De fato, não há como aceitar que a operação objeto do lançamento fiscal (cujo
valor principal foi admitido pela autuada) tenha sido contabilizada da forma como foi.
Veja-se, nos termos do RF, a sucessão dos lançamentos contábeis que foram
efetuados visando registrar a venda do imóvel objeto da autuação fiscal:
3.5 Em 15/10/2015, a conta Terreno São Luis - MA apresentava saldo devedor no
valor de R$ 9.729.291,32.
3.6 A partir dessa data essa conta passou a receber lançamentos a crédito com
histórico "Provisão de venda - cláusula resolutiva companhia operadora do itaqui
ref. venda do terreno de são luis - MA"
Fl. 1579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.202 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720257/2018-91
20
3.7 AS contrapartidas devedoras desses lançamentos ocorreram nas contas
1.1.10.200.2 - Banco Santander Brasil S/A, e 1.1.10.100.1 - Banco do Brasil.
3.8 Esses registros ocorreram dessa forma até 07/03/2016, quando o saldo da
conta importava em R$ 190.060,58, devedor.
3.9 Em 06/04/2016, foi efetuado um lançamento credor, com histórico "REC.
EMPRÉSTIMO CFE COMPROVANTE", que zerou o saldo da conta, tendo como
contrapartida a conta 1.1.10.200.2 - Banco Santander.
3.10 Nessa mesma data, iniciou-se os registros na conta "2.3.20.100.1 - Reservas
para integralização de capital", a crédito, com históricos "REC. EMPRÉSTIMO CFE
COMPROVANTE", cujas contra partidas devedoras estão registradas nas contas de
bancos mencionadas no parágrafo 3.7.
3.11 Verificou-se, inicialmente, que esses registros ocorreram até dezembro de
2016.
3.12 Relacionamos os registros mencionados nos parágrafos 3.6 a 3.10, para
facilitação da compreensão, que estão demonstrados na aba 3.12 da planilha
eletrônica "Auxiliar do Relatório".
Analisando-se a planilha referida, constata-se sem dificuldade que para ocultar a
natureza da operação realizada e elidir o pagamento dos tributos devidos, a fiscalizada procedeu a
nada menos que 32 lançamentos contábeis, em 3 anos diferentes, todos absolutamente
incompatíveis com a operação de compra e venda realizada.
Note-se inclusive que a autuada modificou, ao longo do tempo, a forma utilizada
para ocultar a natureza da operação, sempre de modo a descaracterizar o recebimento de
receitas. Inicialmente, os valores recebidos eram contabilizados como “provisão para venda” (de
2015 até abril de 2016) e, posteriormente, os valores decorrentes da venda do imóvel passaram a
ser registrados como “recebimento de empréstimo” (de abril de 2016 até 2017).
Não é de se admitir que tal conduta seja decorrente de “equívocos” diferentes,
embora o resultado dos “equívocos” seja sempre o mesmo, evitar a tributação das receitas
recebidas.
A autoridade fiscal assim fundamentou a qualificação da multa de ofício:
4.1 Conforme relatado no item 3 deste relatório, a fiscalizada efetuou a venda, de
um imóvel que foi adquirido para revenda, porém, não ofereceu o produto dessa
operação à tributação.
4.2 Na escrituração contábil, inicialmente, registrou os recebimentos como
"Provisão de venda" ao invés de registrar o efetivo recebimento de receitas.
4.3 Em seguida, passou a registrar os recebimentos como se fossem empréstimos,
em conta que em hipótese alguma denota que receitas foram auferidas.
4.4 Com esse procedimento, caso não ocorresse a fiscalização, garantiria que
esses valores continuassem na contabilidade da fiscalizada até que se operasse a
Fl. 1580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.202 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720257/2018-91
21
decadência, momento em que não se poderia mais efetuar o lançamento de ofício
dos tributos não recolhidos.
4.5 Alegou, por não ter oferecido à tributação o valor da venda, cláusula
resolutiva contida no item "TERCEIRO" da escritura pública.
4.6 No entanto, se quer discute judicialmente a falta de pagamento de parcelas
ou juros por parcelas pagas em atraso.
4.7 Nos dados coletados é possível verificar que os pagamentos atrasaram, mas
ocorreram.
4.8 O último pagamento efetuado ocorreu seis meses após o prazo do último
pagamento previsto em contrato, razão pela qual, provavelmente, que o total dos
valores pagos superou o valor contratado em mais de R$ 1.300.000,00 (um milhão
e trezentos mil reais).
4.9 Provavelmente, por essa razão, não existe ação judicial para cobrança de
atrasados e, tampouco, desfazimento do negócio.
4.10 Registra-se ainda que os pagamentos efetuados em maio de 2017, que
totalizaram R$ 766.864,88, se quer foram registrados na contabilidade.
Trata-se, sem margem para dúvida, de procedimento doloso, praticado o único
intuito de impedir o conhecimento do fato gerador da obrigação tributária por parte da
autoridade fiscal,
Não há como se admitir que 32 lançamentos contábeis, ao longo de 3 períodos
distintos, tenham sido registrados “equivocadamente”, posto que absolutamente incompatíveis
com os documentos que lhe dão suporte.
Portanto, entendo que não há causa para a exclusão da multa qualificada no caso
em julgamento.
Entretanto, com o advento da Lei no 14.689/2023, o percentual máximo da multa
qualificada, exceção feita à hipótese do art. 44, § 1o, inciso VII da Lei no 9.430/1996, será de 100%.
Deste modo, com base no previsto no art. 106, inciso II, alínea “c” do CTN, há de se
reduzir a multa de ofício para 100% dos valores constituídos de ofício.
Além da qualificação da multa de ofício, o recurso voluntário contesta a
responsabilização do sócio administrador da autuada, imputada com base no art. 135, inciso III do
CTN.
A recurso voluntário, quando contesta a responsabilidade, não debate se os fatos
apurados pelo fisco teriam ou não sido praticados pelo sócio administrador da autuada. Seu
argumento é dirigido unicamente à existência ou não da conduta dolosa.
Como antes afirmado, restou devidamente demonstrado nos autos que a empresa
procedeu a registros contábeis indevidos unicamente para evitar o oferecimento da receita
Fl. 1581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.202 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720257/2018-91
22
auferida à tributação, de modo que restou caracterizado o intuito doloso da conduta, impondo-se
portanto a manutenção da responsabilidade tributária do sócio administrador da autuada.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 1582
DF CARF MF
Original